Tribunal: TJMT
Processo: 1052634-73.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052634-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (APELANTE), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME POR JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA DE OPÇÃO E LIBERDADE DE ESCOLHA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se alegou abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa e ilegalidade da cobrança de seguro prestamista. O acórdão anterior deu parcial provimento ao recurso. Determinado o reexame para adequação ao Tema 972/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de seguro prestamista, nas condições pactuadas, observa as diretrizes do Tema 972/STJ quanto à liberdade de contratação; (ii) saber se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a vedação à contratação compulsória de seguro vinculado à instituição financeira.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, estabeleceu que é vedada a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, exigindo-se cláusula optativa e liberdade efetiva de escolha pelo consumidor.
A mera assinatura do contrato ou do termo de adesão não supre a exigência de consentimento informado, sendo indispensável a demonstração inequívoca de facultatividade e possibilidade de contratação com terceiros.

No caso concreto, embora haja adesão formal ao seguro, não se verificou a existência de cláusula que assegurasse a liberdade de escolha da seguradora, tampouco a efetiva opção de não contratação, o que evidencia prática abusiva e afronta ao dever de informação previsto no CDC.
Impõe-se, portanto, a adequação do acórdão ao precedente vinculante, com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e a restituição dos valores, na forma simples, com atualização monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, a partir do desembolso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido em maior extensão, em juízo de retratação, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.

Tese de julgamento:

“1. A validade da contratação de seguro prestamista em contratos bancários exige a demonstração de cláusula optativa e da efetiva liberdade do consumidor na escolha da seguradora. 2. A mera adesão formal ao contrato não afasta a abusividade quando ausente prova de consentimento livre e informado, nos termos do Tema 972/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1052634-73.2025.8.11.0041, interposto por Luiz Carlos Pinheiro de Souza.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, para que delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no REsp n.º
1.639.320/SP, Tema 972/STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Pinheiros de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional que move em desfavor de
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente a pretensão.

Em breve síntese, o apelante
sustenta a existência de cláusula abusiva no contrato, ao prever
capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa de juros diária
, em afronta ao dever de informação consagrado no Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Destaca a prática de
venda casada
, consubstanciada na imposição de contratação de seguro prestamista vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem a devida ciência e liberdade de escolha do consumidor.

Esta Câmara, sob a minha relatoria, na sessão do dia 29.10.25, deu provimento parcial ao recurso, restando assim ementado,
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA COM CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário firmado com a instituição financeira para financiamento com pagamento em parcelas semestrais, sob a alegação de abusividade nas cláusulas de capitalização diária de juros e de contratação de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, configura cláusula abusiva por violação ao dever de informação; (ii) saber se a contratação do seguro prestamista, com empresa do mesmo grupo econômico, configura venda casada passível de nulidade.

III. Razões de decidir

A capitalização diária de juros é admitida nos contratos bancários, desde que haja expressa previsão da taxa aplicável. A omissão da taxa de juros diária viola o dever de informação do fornecedor e impossibilita o controle prévio do encargo pelo consumidor. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de indicação da taxa de juros diária pactuada, apesar da previsão da capitalização, configura cláusula abusiva, sujeita à nulidade parcial.

Em relação ao seguro prestamista, a documentação demonstra que o consumidor teve liberdade de escolha e firmou a contratação em instrumento apartado, o que afasta a configuração de venda casada e a alegada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação da taxa incidente, por violação ao dever de informação. 2. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a opção expressa e autônoma do consumidor."

Diante disso, o autor interpôs embargos de declaração, que foi rejeitado por esta Câmara (id. 333093367), razão pela qual manejou recurso especial (id. 334961867), sendo determinado pela Exma. Vice-Presidente o retorno dos autos a este Relator, para que delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972 STJ).

Pois bem. No julgamento do recurso paradigma (Tema 972), o eg. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A conclusão adotada no acórdão do RAC 1052634-73.2025.8.11.0041 foi a de que, no que se refere à cobrança do seguro, no valor de R$
6.015,89
, consignou-se que diante da assinatura do consumidor tanto no contrato, quanto no termo de adesão, concluiu-se pela regularidade da tarifa.

E, embora a tese fixada no Tema 972 seja a de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, na fundamentação adotada naquele julgamento, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a contratação do seguro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, passa pelo respeito das seguintes premissas (
a) existência de cláusula optativa quanto à contratação do seguro e, para além dela (b) liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora.

No presente caso, em reanálise aos documentos arrolados e, diante da expressividade do valor do seguro, a despeito de constar o termo de seguro devidamente assinado pelo autor, não consta do instrumento contratual cláusula optativa e liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora.

Neste aspecto, concluo que não é suficiente a mera disposição contratual referente ao direito do consumidor em escolher a seguradora para o seguro do veículo, eis que não consta qualquer previsão indicando que ao consumidor foi facultada a celebração de contrato com outra prestadora de tal serviço, mas tão somente que o consumidor anuíra com a contratação
, daí porque deve ser alterado a conclusão acórdão, para considerar ilegal sua cobrança.

Assim,
visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, procedo ao reexame do apelo e voto no sentido de reformar o v. acórdão, acolhendo o recurso de apelação no ponto
,
para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira, devendo o valor previsto contratualmente ser acrescido de juros de mora
pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) e a correção monetária pelo IPCA
, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Dito isso,
retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal
, remetam-se os autos a i. Desª. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026